Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713280-72.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VICENTE DE PAULO PINTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de processo distribuído a este juízo em data posterior ao processo 0713277-20.2021.8.07.0007 ao gabinete do MMo Juiz Aiston Henrique de Sousa. Conforme decisão proferida pelo MMo Juiz, em virtude de conexão entre os processos, foi reconhecida a prevenção, devendo ser reunidos para julgamento simultâneo. Determino, portanto, a retirada de pauta do presente processo e sua redistribuição ao MMo Juiz da Primeira Turma Recursal Aiston Henrique de Sousa. À Secretaria. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora